Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, observo que a execução foi extinta em relação à substituída SIMONE LUCIA DA SILVA em virtude da constatação de coisa julgada (ID: 11974292). Em relação aos demais substituídos, SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS, SILVIA MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS, SILVIA SANTAGUIDA DE SOUZA, SILVIO FRED COELHO, SIMONE DA CUNHA ROCHA SANTOS, SIMONE DE MELO COSTA, SINVAL FRANCISCO DA SILVA, SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA e SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO, o presente processo de execução foi extinto pelo pagamento (ID: 19700152), com expedição de alvarás em favor daqueles servidores (ID: 20173544, 20174609, 20174612, 20174617, 20174622, 20174627, 20174633, 20174645), inclusive em favor do espólio da substituída SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA (ID: 37795925). O SINDIRETA insurgiu-se contra a decisão que indeferiu o seu pedido de recálculo do valor do débito e de requisição complementar da diferença entre a TR e o IPCA-E (ID: 20694040). O agravo foi improvido (ID: 58674168 e 63467117) e, posteriormente, o recurso especial interposto (ID: 64445858) não foi conhecido e foi negado seguimento ao recurso extraordinário (ID: 64447212). A decisão dos Tribunais Superiores restou preclusa em 26/08/2025 (ID: 75540666). A execução, também, foi extinta em relação aos valores devidos a título de honorários contratuais e de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 53123725). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes para informar se existe algum pedido pendente de apreciação. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR